Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE. EMISSÃO DE BOLETO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante, para determinar à agravada que emita boleto para quitação do saldo devedor pela empresa que lhe propôs a portabilidade.
2. Mesmo tendo oferecido outros meios para liquidar a dívida, como DOC ou TED, o que se verifica é que a emissão de um boleto, que é de simples execução, não pode ser negada sem justificativa plausível, posto que acaba por obstaculizar a portabilidade da dívida do autor para outra instituição que ofereça condições mais vantajosas, como taxa de juros mais baixa.
3. Em cognição superficial e não exauriente, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que cumpre à agravada emitir o boleto para pagamento ou garantir à instituição proponente que promova a transferência bancária para quitação do saldo devedor e efetivação da portabilidade, conforme previsto no art. da 7o Resolução no 4.292/2013 do Banco Central.
4. Patente o risco de dano, pois a agravante pretende realizar a imediata portabilidade do empréstimo para outra instituição que oferece condições mais vantajosas, como taxa de juros mais baixa.
5. Dessa forma, deve ser reformada a r. decisão agravada para assegurar à agravante que realize a portabilidade de empréstimos que possui com a agravada, seja através de boleto bancário a ser emitido pela agravada, seja assegurando à instituição proponente que efetue a quitação do saldo devedor, via transferência eletrônica, diretamente à instituição credora original.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.